Tribunal: TJDFT
Processo: 0010917-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010917-16.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FREDERICO DE ARAÚJO SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. Inexiste nulidade por ausência de representação processual se o réu foi devidamente assistido por advogado constituído em todos os atos processuais e a ausência de citação é suprida pelo comparecimento do réu à audiência. Ausência de qualquer prejuízo concreto. Crime de tráfico de drogas comprovado pela confissão do réu, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante e pela apreensão das drogas na posse do réu, não cabendo absolvição por insuficiência de provas nem desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei no 11.343/2006. Pena bem dosada, respeitados os parâmetros dos artigos 59 e 68 do CP. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas mais a admissão do réu de que transportava droga há bom tempo obstam a diminuição da pena com base no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Apelo desprovido. O recorrente aponta afronta ao artigo 386 do Código de Processo Penal, alegando que deve ser aplicado o benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Sustenta que deveria ser declarada a nulidade do processo em virtude da falta de citação pessoal do réu sem, contudo, indicar o dispositivo violado nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão colegiado, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, assentou que “...conquanto o réu seja primário e apresente bons antecedentes, a quantidade de cocaína apreendida, 104,06g, corroborada pela diversidade, comprimidos de ecstasy e MDMA, afasta a aludida causa de diminuição, pois evidenciado que está inserido na atividade de traficância” (ID Num. 13728584 - Pág. 13). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, “Segundo entendimento assente deste Tribunal Superior, a quantidade, a natureza e/ou diversidade da droga apreendida, podem ser utilizadas tanto na primeira fase de fixação das penas, como circunstância judicial desfavorável prevalente, ex vi do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, ou na terceira etapa, para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, por denotarem, com base nas peculiariedades do caso concreto, efetiva e inequívoca dedicação habitual do Agente à prática de atividades criminosas ou sua atuação como membro de organização de tal natureza.” (AgRg no AREsp 1412648/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 17/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A mesma sorte colhe o especial no tocante à alegada nulidade do processo em virtude da falta de citação pessoal do réu, uma vez que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que ultrapassado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo nesse sentido, pois “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos, exatamente como ocorreu no caso em apreço. Precedentes.” (AgRg no HC 544.986/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 28/11/2019). Assim, a incidência do veto do enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “a” e/ou pela alínea “c”, do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017